Tribunal: TJSP
Processo: 2087019-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Habeas corpus. Associação ao tráfico de drogas. Paciente pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Alegação de constrangimento ilegal em razão de decisão que indeferiu a prisão domiciliar. 1. Paciente condenado pela associação ao tráfico a pena privativa de liberdade em regime fechado. 2. Relatório médico atestando possuir o paciente comorbidades que o inserem no grupo de risco. 3. Paciente

Ementa:
Habeas corpus. Associação ao tráfico de drogas. Paciente pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Alegação de constrangimento ilegal em razão de decisão que indeferiu a prisão domiciliar. 1. Paciente condenado pela associação ao tráfico a pena privativa de liberdade em regime fechado. 2. Relatório médico atestando possuir o paciente comorbidades que o inserem no grupo de risco. 3. Paciente recolhido em estabelecimento penitenciário com superlotação. 4. Situação excepcional de emergência sanitária que impõe a ponderação dos valores em conflito. Resguardo da integridade física do paciente 5. Crime não associado ao emprego de violência ou de grave ameaça. Ausência de outros antecedentes criminais. 6. Inviabilidade da progressão de regime pelo não atendimento do requisito objetivo. 7. Concessão de prisão domiciliar enquanto perdurarem os riscos de contágio no sistema prisional. 8. Ordem concedida parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2087019-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente UBIRAJARA
MELO MESQUITA CONCEIÇÃO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
parcialmente a ordem, para conceder ao paciente a prisão domiciliar, enquanto
permanecerem os riscos de contaminação do coronavírus nas unidades prisionais, o
que será avaliado oportunamente pela autoridade judiciária de primeiro grau que,
inclusive, poderá, se considerar pertinente, fixar obrigações adicionais para assegurar
o cumprimento da medida excepcional. por v.u., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087019-15.2020.8.26.0000 -Voto no 556
2
Habeas Corpus 2087019-15.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Ubirajara Melo Mesquita Conceição
Comarca: São Paulo
Voto no 556
Habeas corpus. Associação ao tráfico de drogas. Paciente
pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Alegação de
constrangimento ilegal em razão de decisão que indeferiu a
prisão domiciliar. 1. Paciente condenado pela associação ao
tráfico a pena privativa de liberdade em regime fechado. 2.
Relatório médico atestando possuir o paciente comorbidades
que o inserem no grupo de risco. 3. Paciente recolhido em
estabelecimento penitenciário com superlotação. 4. Situação
excepcional de emergência sanitária que impõe a ponderação
dos valores em conflito. Resguardo da integridade física do
paciente 5. Crime não associado ao emprego de violência ou de
grave ameaça. Ausência de outros antecedentes criminais. 6.
Inviabilidade da progressão de regime pelo não atendimento
do requisito objetivo. 7. Concessão de prisão domiciliar
enquanto perdurarem os riscos de contágio no sistema
prisional. 8. Ordem concedida parcialmente.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado
de São Paulo, em favor de UBIRAJARA MELO MESQUITA CONCEIÇÃO, contra
ato do MM. Juiz de Direito do DEECRIM 1a RAJ da Comarca da Capital, consistente
na decisão que indeferiu a concessão da prisão domiciliar ao paciente.
Segundo o impetrante, o paciente que, cumpre pena em regime fechado no
Centro de Detenção Provisória de Suzano, faz parte do grupo de risco do surto do Covid-19
em razão do quadro de hipertensão arterial. Diante do quadro de emergência sanitária,
apresentou pedido para a concessão de prisão domiciliar ao paciente o qual, contudo, foi
negado pela autoridade judiciária. Entende que a decisão viola os termos da Recomendação
no 62/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça. Aborda a situação da pandemia
pelo Coronavírus e, nesse sentido, destaca as precárias condições dos estabelecimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087019-15.2020.8.26.0000 -Voto no 556
3
prisionais os quais são marcados pela superlotação e pelas precárias condições de higiene,
fatores que, no seu entender, contribuem para a disseminação da doença. Nesse sentido,
enumera os indivíduos que integram o chamado grupo de risco e indica as medidas
adotadas pelas autoridades para contenção da proliferação da doença. Afirma que nenhuma
providência efetiva foi tomada com relação as unidades prisionais, a exceção da suspensão
das visitas. Postula, destarte, pela concessão da ordem a fim de que o paciente fosse
colocado em liberdade, ou do contrário, imposta a prisão domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 105/107), a autoridade apontada como coatora
apresentou as informações que lhe foram requisitadas (fls. 111/116). A d. Procuradoria,
em parecer da lavra do Exmo. Dr. Álvaro Busana, manifestou-se pela denegação da ordem
(fls. 119/122).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, o paciente encontra-se cumprindo pena por
força de condenação à pena de 5 anos e 10 mês de reclusão, em regime fechado, pela
prática do crime tipificado pelo art. 35, caput, combinado com o artigo 40, caput, inciso III
da Lei 11.343/2006 (fls. 08/36 dos autos principais).
A questão trazida pelo impetrante envolve aspectos que gravitam em torno
do estado de saúde do paciente e dos riscos de contaminação por força da pandemia do
Coronavírus. Em decisão proferida no último dia 04 de maio, a autoridade judiciária houve
por bem indeferir o pedido de concessão de prisão domiciliar. Não se trata de decisão
genérica. Ao contrário, foram expostas, detalhadamente, as razões que subsidiaram o
indeferimento do pedido. Fez-se menção, inclusive, às informações que a Secretaria de
Administração Penitenciária teria prestado à Corregedoria Geral de Justiça acerca das
medidas adotadas no enfrentamento do Coronavírus. Por fim, a autoridade judiciária teve a
cautela de determinar a submissão do paciente a avaliações periódicas de seu estado de
saúde (fls. 61/63 dos autos principais).
A ordem é parcialmente concedida.
Como é sabido a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087019-15.2020.8.26.0000 -Voto no 556
4
Justiça fixa orientações aos magistrados e aos Tribunais acerca da implementação de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus Covid19 - nas
unidades prisionais e nos estabelecimentos voltados ao cumprimento de medidas sócio-
educativas.
No campo específico que toca a competência em matéria de execução penal,
o documento recomenda a concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto
às pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que
não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição,
com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou
que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus (art. 5o, I,
b).
A Recomendação, por sua própria natureza, não tem caráter impositivo.
Nem seria cabível fixar-se matéria jurisdicional por intermédio de órgãos administrativos.
Não estabelece, por sua vez, direitos subjetivos à liberdade. Em realidade, fixa diretrizes
que devem ser avaliadas pelas autoridades judiciárias à luz das singularidades dos casos.
No caso em apreço, as informações trazidas pelo relatório médico firmado
no último dia 13 de maio revelam que o paciente é portador de asma brônquica moderada,
hipertensão arterial sistêmica e obesidade, patologias estas que aumentam o risco para a
Covid-19 (fls. 112 dos autos originários).
Muito embora as informações prestadas indiquem que o paciente está sendo
medicado, a toda evidência, as condições do estabelecimento em que se encontra
potencializam os riscos a sua integridade, na hipótese vir a contrair a doença. Conforme
informações prestadas pela autoridade judiciária, o Centro de Detenção Provisória de
Suzano, muito embora possua capacidade para 844 presos, registrava, no dia 07 de maio, a
impressionante marca de 1534 detentos. Uma cifra que se aproxima do dobro de sua
capacidade.
O paciente, por seu turno, cumpre pena por força de condenação em que se
afirmou a sua responsabilidade pela prática de crime não associado ao emprego de
violência ou de grave ameaça. Não registra outros antecedentes criminais. De fato, foi ele
absolvido no outro processo consignado em sua folha.
O recolhimento ao cárcere, em tempos de expansão da pandemia do
coronavírus, acentua os riscos daqueles que apresentam comorbidades como se mostra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087019-15.2020.8.26.0000 -Voto no 556
5
situação do paciente. De fato, os ambientes são invariavelmente fechados, com pouca
exposição à luz e maior umidade. Há, ademais, grande aglomeração de pessoas o que, aliás,
é a hipótese dos autos. Diante do quadro, a melhor solução é aquela que caminha em
direção ao resguardo da integridade física do paciente até que a situação excepcional,
decorrente do estado de emergência sanitária, seja superada, com o afastamento dos riscos
adicionais que ela suscita.
O paciente está distante do cumprimento dos requisitos objetivos para a
progressão de regime o que impede a concessão da ordem nos moldes pleiteados. Cuidando-
se, contudo, de situação excepcionalíssima, a ordem é concedida para que o paciente
permaneça em regime de prisão domiciliar enquanto presentes os riscos de contaminação
do coronavírus nas unidades prisionais.
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, concedo parcialmente a
ordem, para conceder ao paciente a prisão domiciliar, enquanto permanecerem os
riscos de contaminação do coronavírus nas unidades prisionais, o que será avaliado
oportunamente pela autoridade judiciária de primeiro grau que, inclusive, poderá, se
considerar pertinente, fixar obrigações adicionais para assegurar o cumprimento da
medida excepcional.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator